Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700891-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA APELADO: BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO EMBARGADO: ARRIBA AGENCIA DE TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Nas contrarrazões, a embargada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. formulou pedido para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, com a condenação por litigância de má-fé (ID 61253274). Em razão do preceituado nos arts. 9 e 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao embargante RODRIGO JOSÉ FLORO LUCIANO DA SILVA que se manifeste, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator